Tribunal: TJBA
Processo: 8001608-60.2017.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001608-60.2017.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: VANDERLEI BARRETO FERNANDES

Advogado(s)
:
ALEX JOSE DUARTE, ITAMAR JOSE FAIM DE FREITAS

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SEGURADO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PROVA MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE DE CARÊNCIA. RECURSO PROVIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto por Vanderlei Barreto Fernandes contra decisão monocrática que declinou da competência para a Justiça Federal, sob o fundamento de que a matéria não envolveria acidente de trabalho. Sustenta o recorrente que a causa de pedir está diretamente relacionada a acidente ocorrido em 1996, que resultou na amputação de membro inferior e na incapacidade laborativa permanente, sendo, portanto, de competência da Justiça Estadual. No mérito, o INSS apelou alegando ausência de comprovação da condição de segurado especial e do cumprimento da carência legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
(i) Definir a competência jurisdicional para julgamento de ação previdenciária com causa de pedir fundada em acidente de trabalho;
(ii) Verificar a suficiência do conjunto probatório quanto à comprovação da qualidade de segurado especial e da incapacidade laboral do autor;
(iii) Averiguar a exigibilidade ou não do cumprimento da carência legal no caso de acidente de trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR
De acordo com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a competência para julgar ações relativas a benefícios decorrentes de acidente de trabalho é da Justiça Estadual (art. 109, I, da CF/88; Súmula 15/STJ). Os documentos constantes dos autos — laudo pericial e atestados médicos — indicam de forma clara que a incapacidade laboral resulta de acidente sofrido pelo autor enquanto exercia atividade rural, de modo que a competência permanece com o Juízo Estadual.

Quanto ao mérito, restou comprovada, por início de prova material corroborada por prova testemunhal idônea, a condição de segurado especial do autor, nos termos do art. 11, VII, e art. 39, I, da Lei nº 8.213/91. Nos casos de acidente de qualquer natureza, inclusive os relacionados ao trabalho rural, não há exigência de carência (art. 26, II, da Lei nº 8.213/91), bastando a demonstração da qualidade de segurado e da incapacidade laboral, o que foi plenamente demonstrado nos autos.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores confirma que, em se tratando de trabalhador rural acometido por acidente que o incapacita total e permanentemente, é devida a concessão da aposentadoria por invalidez. Ausentes os fundamentos aptos a infirmar a sentença, impõe-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno provido para anular a decisão que declinou da competência.
Apelação do INSS conhecida e desprovida.
Sentença mantida.

Tese de julgamento:
É de competência da Justiça Estadual julgar ação previdenciária com causa de pedir fundada em acidente de trabalho, ainda que o benefício postulado seja aposentadoria por invalidez. Para o segurado especial rural, a concessão do benefício independe de carência, desde que comprovada a incapacidade e a atividade rural por início de prova material corroborada por prova testemunhal idônea.

Dispositivos legais citados:
CF/1988, art. 109, I; Lei nº 8.213/91, arts. 11, VII; 26, II; 39, I; 42.
Jurisprudência citada: STJ, CC 152.002/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2017; STJ, AgRg no REsp 1.522.998/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 25/09/2015; TJ-CE, ApCiv 0009543-88.2017.8.06.0066, Rel. Desa. Maria Iraneide Moura Silva, DJe 15/02/2023.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E PROVER
os embargos de declaração, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

12